Tribunal: TJES
Processo: 5015208-29.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015208-29.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA MARIA DE ANDRADE
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DE RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência do recurso inominado formulado pela agravante, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2.A agravante sustenta que a desistência do recurso não implica em condenação ao pagamento de honorários, pois não foi vencida no mérito da causa, além de alegar violação ao direito à ampla defesa e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente, ao desistir do recurso inominado, pode ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O julgamento monocrático da desistência recursal encontra amparo no art. 932 do CPC, sendo desnecessária a análise colegiada da Turma Recursal.

5.A desistência do recurso inominado, ainda que admitida, não exime a parte recorrente do pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme previsto no art. 55 da Lei n. 9.099/95 e nos arts. 90 e 1.040, §2º, do CPC.

6.O princípio da causalidade fundamenta a condenação em honorários e custas, pois houve movimentação da máquina judiciária e apresentação de contrarrazões pelo recorrido, configurando trabalho efetivo da parte adversa.

7.A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJES e os Enunciados 122 do FONAJE e 07 das Turmas Recursais do TJES confirmam a possibilidade de condenação em honorários e custas quando há não conhecimento do recurso.

8.A agravante foi intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, mas quedou-se inerte, inviabilizando o deferimento da gratuidade da justiça.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A desistência do recurso inominado não afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade e a efetiva movimentação da máquina judiciária, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e do art. 90 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, 932 e 1.021, §4º; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 122 do FONAJE; Enunciado 07 das Turmas Recursais do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5015208-29.2023.8.08.0035

AGRAVANTE: DALVA MARIA DE ANDRADE

AGRAVADA: CLARO S.A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DE RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência do recurso inominado formulado pela agravante, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2.A agravante sustenta que a desistência do recurso não implica em condenação ao pagamento de honorários, pois não foi vencida no mérito da causa, além de alegar violação ao direito à ampla defesa e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente, ao desistir do recurso inominado, pode ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O julgamento monocrático da desistência recursal encontra amparo no art. 932 do CPC, sendo desnecessária a análise colegiada da Turma Recursal.

5.A desistência do recurso inominado, ainda que admitida, não exime a parte recorrente do pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme previsto no art. 55 da Lei n. 9.099/95 e nos arts. 90 e 1.040, §2º, do CPC.

6.O princípio da causalidade fundamenta a condenação em honorários e custas, pois houve movimentação da máquina judiciária e apresentação de contrarrazões pelo recorrido, configurando trabalho efetivo da parte adversa.

7.A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJES e os Enunciados 122 do FONAJE e 07 das Turmas Recursais do TJES confirmam a possibilidade de condenação em honorários e custas quando há não conhecimento do recurso.

8.A agravante foi intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, mas quedou-se inerte, inviabilizando o deferimento da gratuidade da justiça.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A desistência do recurso inominado não afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade e a efetiva movimentação da máquina judiciária, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e do art. 90 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, 932 e 1.021, §4º; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 122 do FONAJE; Enunciado 07 das Turmas Recursais do TJES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DALVA MARIA DE ANDRADE
em face da decisão monocrática (ID 10930234), que homologou o pedido de desistência do recurso inominado formulado pela recorrente, ora agravante, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 11447605), a agravante sustenta, brevemente, que: i) a competência para conhecer ou negar conhecimento a Recurso Inominado é da Turma Recursal, não podendo ser sentenciado em honorários por juiz singular da Turma; ii) a manutenção da decisão monocrática agravada viola o direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerente, e solapa o direito da parte em desistir, sem anuência do recorrido; iii) a recorrente não foi vencida, apenas desistiu, conforme facultado pela Lei. Requer, ao final,
“(...) seja apreciado, conhecido e provido este Agravo Interno anulando-se a decisão monocrática do id 10930234, na parte em que condenou a Recorrente no pagamento de Honorários Advocatícios, vez que não capitulou, apenas desistiu, conforme lhe faculta a lei, bem como seja também afastada a condenação em custas, deferindo-se-lhe a Gratuidade da Justiça (...)”
.

O requerido/agravado apresentou contrarrazões ao ID 11830786, ocasião em que pugnou pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a agravante sustenta, brevemente, que a decisão agravada merece reforma, porquanto viola o direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerente, e solapa o direito da parte em desistir, sem anuência do recorrido. Assevera que não foi vencida, apenas desistiu, conforme facultado pela Lei. Requer, ao final,
“(...) seja apreciado, conhecido e provido este Agravo Interno anulando-se a decisão monocrática do id 10930234, na parte em que condenou a Recorrente no pagamento de Honorários Advocatícios, vez que não capitulou, apenas desistiu, conforme lhe faculta a lei, bem como seja também afastada a condenação em custas, deferindo-se-lhe a Gratuidade da Justiça (...)”
.

Pois bem.

Conforme demonstrado, debate-se no presente agravo interno questões já avaliadas por ocasião da decisão monocrática proferida e nenhum argumento novo, capaz de infirmar a decisão, foi trazido pela parte agravante.

Diversamente do sustentado pela parte agravante, a hipótese em tela (homologação de desistência), comporta julgamento na forma monocrática, com fulcro no art. 932, do Código de Processo Civil.

Ademais, a decisão agravada foi clara no que diz respeito ao cabimento de custas e honorários na hipótese de recorrente desistente. Rememora-se (ID 10930234):

De outro lado, cumpre mencionar que uma vez movimentada a máquina judiciária, a desistência recursal importa na condenação da parte que desistiu, não só nas custas processuais, como também nos honorários advocatícios, haja vista ter existido a capitulação em razão da desistência do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, que prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida.

Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito. Rememoro que foi oportunizada a comprovação documental acerca da hipossuficiência financeira, todavia a recorrente não apresentou qualquer documento, limitando-se a requerer a desistêcia do recurso (ID 10830376), motivo pelo qual não há falar em isenção ou suspensão de exigibilidade.

Em verdade, o princípio da causalidade, base processual para a condenação em custas e honorários (além do princípio da sucumbencialidade), denota a necessidade de acionamento responsável do Poder Judiciário e o Código de Processo Civil preconiza, em diversas passagens, a possibilidade de condenação em custas e honorários àquele que deu causa ao processo, ainda que inexista sucumbência, isto é, embora se reconheça o direito de desistência, a parte não será exonerada da obrigação de pagar as despesas processuais, como disciplina os artigos 90 e 1.040, §2º, do CPC e demais diplomas processuais.

(...)

No caso dos autos, a recorrida apresentou contrarrazões tempestivas ao recurso (vide IDs 10464131 e 10464132), razão pela qual entendo que decotar a condenação ao pagamento de honorários pressupõe a desvalorização do trabalho despendido pelo causídico.

Somado a isso, chamo atenção para a clareza dos Enunciados 122, do FONAJE e o 07 das Turmas Recursais do TJES, acerca da matéria:

ENUNCIADO N. 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO N. 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos:(1) Recurso Inominado n. 5006494-12.2021.8.08.0048, de relatoria do Dr. Ronaldo Domingues de Almeida, julgado em 02/09/2022; (2) Recurso Inominado n. 5014459-12.2023.8.08.0035, de relatoria do Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, julgado em 20/11/2023; (3) Recurso Inominado n. 5001010-20.2023.8.08.0024, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, julgado em 15/04/2024.

Ora, com o devido respeito a parte autora/agravante, bastava ela atender o comando judicial de ID 10521186, colacionando documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, contudo, optou por requerer a desistência do recurso, silenciando-se quanto aos documentos.

Sendo assim, entendo ser o caso de manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)